Tribunal: STF
Processo: HC 253341
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 183.807/PR, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, os pacientes foram denunciados pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal). O paciente EDER GONÇALVES DE ABREU também foi denunciado pelo delito de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP). 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 28 do mês de março do ano de 2020, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Luiz Carlos de Castro Costa, n. 27, Conjunto Luís de Sá, nesta cidade de Londrina/PR, o denunciado LOURIVAL APARECIDO GONÇALVES DE ABREU,com vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência de gênero e valendo-se da relação de afeto que mantinha com a vítima ESTELA MARI RAMPELOTI DE ABREU, sua então esposa, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, na medida em que afirmou que iria agredi-la fisicamente, se não 'fechasse a boca'. A ameaça foi proferida em tom sério e intimidativo, causando temor psicológico à vítima – representação da vítima segue em anexo. 



    Ato contínuo, o denunciado EDER GONÇALVES DE ABREU, com vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência de gênero e valendo-se da relação familiar e de coabitação que mantinha com a vítima ESTELA MARI RAMPELOTI DE ABREU, sua genitora, ofendeu sua integridade corporal, na medida em que desferiu socos no corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais n° 26.737/2020 (anexo), quais sejam: “… escoriação de 1,5 cm dorsal do polegar direito, equimoses de 4x4 cm no epicôndio lateral direito”. 



    Ainda, nas mesmas circunstâncias supracitadas, os denunciados EDER GONÇALVES DE ABREU e LOURIVAL APARERIDO GONÇALVES DE ABREU com vontades livres e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços e desígnios, valendo-se das relações familiares, íntima de afeto e de coabitação que mantinham com a vítima ESTELA MARI RAMPELOTI DE ABREU, ameaçaram causar mal injusto e grave, na medida em que expulsaram a vítima de casa e afirmaram que se ela voltasse no local iria sofrer novas agressões, dizendo: ‘vai ter mais’. 



    A ameaça foi proferida pelos denunciados em tom sério e intimidativo, causando temor psicológico à vítima, que ofertou sua representação no termo que segue em anexo. 



    Inconformada com a decisão que “indeferiu o pedido de designação de audiência de retratação [da vítima] no processo criminal”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS - CRIME – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDOS EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 E 129, §9º AMBOS DO CP, NOS TERMOS DA LEI 11340/06) – INSURGÊNCIA DA DEFESA - ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A AUDIÊNCIA DESCRITA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - NÃO OBRIGATORIEDADE – NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA PARA TAL AUDIÊNCIA QUE NÃO RESTOU VERIFICADA NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE O PROCESSO DE DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/2006. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DA VÍTIMA DE SE RETRATAR PERANTE O JUÍZO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE O JUÍZO CRIMINAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RIQUEZA DE DETALHES. VONTADE INEQUÍVOCA NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha destina-se exclusivamente a confirmar a vontade de retratação já expressa pela vítima antes do recebimento da denúncia, desde que essa manifestação conste expressamente nos autos do juízo criminal. 



    4. A jurisprudência do STJ, fixada em recurso repetitivo (Tema 1167), afirma que a audiência de retratação não é obrigatória e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização depende de pedido expresso da vítima, antes do recebimento da denúncia. 



    5. O STF, ao julgar a ADI 7267, reafirmou que a audiência de retratação só deve ocorrer mediante solicitação expressa da vítima nos autos e que a renúncia tácita não é permitida. 



    6. No caso, a suposta manifestação de renúncia ao direito de representação ocorreu em um acordo de divórcio no âmbito cível, não sendo considerada suficiente para a caracterização de retratação válida no processo penal, uma vez que a retratação somente é aceita se feita perante o juízo criminal, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Publico (art. 16, da Lei 11.340/2006), mediante solicitação expressa da vítima nos autos do procedimento penal, o que não ocorreu na hipótese. 



    7. Ademais, consta que houve a condenação posterior do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em que a vítima relatou, com riqueza de detalhes, os diversos atos delitivos e de grande violência que teriam sido cometidos pelo recorrente (e-STJ, fls. 594-663), o que demonstra sua vontade no prosseguimento da ação penal, como feito, além de a ação penal pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica ser pública incondicionada, conforme jurisprudência fixada pelo STF na ADI 4424. 



    8. Superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível dilação fático-probatório, vedada na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “No caso em análise, a vítima manifestou, expressamente, o interesse na renúncia da representação, em acordo de divórcio anterior ao recebimento da denúncia e homologado judicialmente, o que está sendo ignorado pelas instâncias de origem”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de reconhecer a nulidade processual no caso em tela”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 16 da Lei 11.343/2006 que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 



    Sobre a matéria, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 7267/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2023), reconheceu “a inconstitucionalidade da designação, de ofício, da audiência nele prevista, assim como da inconstitucionalidade do reconhecimento de que eventual não comparecimento da vítima de violência doméstica implique retratação tácita ou renúncia tácita ao direito de representação”, sendo ainda relevante destacar o seguinte trecho da ementa: 



    4. O art. 16 da Lei Maria da Penha integra o conjunto de normas que preveem o atendimento por equipe multidisciplinar. Sua função é a de permitir que a ofendida, sponte propria e assistida necessariamente por equipe multidisciplinar, possa livremente expressar sua vontade.



    5. Apenas a ofendida pode requerer a designação da audiência para a renúncia à representação, sendo vedado ao Poder Judiciário designá-la de ofício ou a requerimento de outra parte. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se exatamente ao entendimento do STF, adotando-o em sua decisão nos seguintes termos: 



    [...] o Supremo Tribunal Federal proibiu a designação da referida audiência, de ofício, bem como a retratação tácita, que ocorreria, por exemplo, em supostas manifestações fora dos autos do processo instaurado junto aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar. No julgamento da ADI 7267, a Corte constitucional decidiu que somente a vítima pode requerer a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha. 



    Desta forma, não havendo manifestação expressa da naqueles autos e a realização da audiência de retratação, por seu requerimento, não se pode considerar válida e suficiente a informação trazida em autos de divórcio, a qual sequer fora realizada pela própria vítima. Ademais como dito acima, a não realização de ato processual pelo não comparecimento da própria noticiante não deve ser entendida em benefício dos recorrentes, por não se admitir retratação tácita. Ressalte-se, ainda, que a vítima, na instrução judicial do processo, em nenhum momento confirmou pretensão de se retratar quanto aos crimes de ameaça, ao contrário, relatou diversos atos de grande violência que teriam sido cometidos pelos recorrentes, seu ex-companheiro e seu filho”. 



    Dessa forma, por estar amparada em decisão do Pleno desta SUPREMA CORTE e diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta via processual, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente